Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721453-09.2021.8.07.0000 PACIENTE: HEBERT DOS ANJOS MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de HERBERT DOS ANJOS MARTINS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da sua segregação cautelar, não obstante configurado excesso de prazo para o encerramento da instrução e ultrapassado o prazo de revisão periódica da medida, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Paciente denunciado como incurso no art. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, bem como no art. 273, parágrafo 1o, combinado com o parágrafo 1o-B, inciso V, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ação penal n. 0731336-11.2020.8.07.0001). Afirmou a douta impetrante (Dra. Romilda Conrado Soares), em suma, que o paciente está preso há cerca de 270 (duzentos e setenta) dias, portanto, há oito meses e o feito vem tramitando muito lentamente. Nesse sentido, destacou que foi apresentada defesa prévia em favor dele em 29-janeiro-2021, no entanto, a última acusada que estava em liberdade somente foi citada para a apresentar defesa prévia em 23-junho-2021. Asseverou que, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias da prisão, a Defesa requereu o relaxamento da medida, mas o pedido foi negado. Aduziu que o paciente tem colaborado com a instrução e que sua Defesa não contribuiu para a demora, ao contrário, tem se manifestado nos autos sempre de maneira tempestiva. Afirmou, ainda, que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 não deve servir de justificativa para a morosidade, pois o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é um dos mais bem estruturados do país, possuindo recursos tecnológicos que viabilizam a regular tramitação dos feitos sem atrasos. Ademais, ressaltou que, de acordo com a Instrução Normativa n. 01/2011 desta Corte, o limite máximo considerado razoável para a duração dos processos de rito ordinário é de 148 (cento e quarenta e oito) dias, período que foi deveras ultrapassado no caso. Ressaltou, também, que o art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal assegura a soltura nos casos em que o processo tramita por prazo excessivo. Acrescentou que não foi observado o prazo para revisão periódica da medida, previsto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, de maneira que a prisão também se tornou ilegal por tal motivo, porque se trata de um direito subjetivo do preso e de um dever do Juízo, que deve realizar essa revisão de ofício, independentemente de provocação da parte interessada. Por fim, destacou que deve ser ponderado que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes, possui residência física, lhe foi oferecida proposta de trabalho lícito e é pai de uma menina de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, a qual depende da colaboração do genitor para o sustento. Requereu, liminarmente, a imediata soltura do paciente e, no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo, com o consequente relaxamento da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta dos autos que a douta autoridade judiciária, acolhendo representação da autoridade policial, por meio de decisão proferida em 29-setembro-2020, decretou a prisão preventiva do paciente e de GABRIEL CARDOSO, HARGENES RODRIGUES DO NASCIMENTO e ARIOVALDO FERREIRA DOS SANTOS em razão da suposta prática de crime de tráfico e de associação para o tráfico. Detalhou que as diligências investigativas envolveram interceptação telefônica e a realização de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína, medicamentos diversos (como sibutramina e cytotec) e balanças de precisão. Ademais, segundo o que teria sido apurado, HERBERT seria o líder da associação e receberia cocaína de um fornecedor de Samambaia/DF e revendia a droga. Ademais, ARIOVALDO e GABRIEL lhe forneceriam os medicamentos. Já HARGENES auxiliaria HERBERT a comercializar, armazenar e transportar as substâncias ilícitas. Ainda, entendeu que a prisão do paciente e dos demais seria necessária para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, diante da habitualidade da conduta. Confira-se: Diante dos elementos de informação colhidos até o momento pela equipe de investigação da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes – CORF, verifica-se a presença do fumus comissi delicti, uma vez que presente a materialidade delitiva, o que se verifica por meio do teor dos autos de qualificação e interrogatório dos investigados (id. 73200190, fls. 17-26), dos autos de apresentação e apreensão de fls. 27-29 e dos relatórios investigativos n.o 49/2020-CORF (fls. 31-50), n.o 363/2020–CORF (fls. 51-64) e n.o 421/2020–CORF (fls. 65-88), existindo, ainda, fortes indícios de autoria em relação aos crimes descritos no art. 33, caput e no art. 35, caput, ambos da Lei n.° 11.343/06. Do mesmo modo, também se vislumbra a presença dos fundamentos legais necessários para a decretação da custódia cautelar dos representados, especialmente para a garantia da ordem pública. Nesse aspecto, verifica-se que a partir da investigação policial desenvolvida no âmbito do Inquérito Policial n.o 204/2019-CORF verificou-se fortes indícios da existência de uma associação para a prática de tráfico de entorpecentes, especificamente de "cocaína" e de medicamentos abortivos, provavelmente organizado por HEBERT DOS ANJOS MARTINS, um dos ora representados. Observa-se ainda que a partir dos relatórios das interceptações telefônicas (n.o 49/2020-CORF, n.o 363/2020-CORF e n.o 421/2020-CORF), foi constatado indício de envolvimento dos representados HÁRGENES, ARIOVALDO e GABRIEL, o que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão por este Juízo, devidamente cumpridos no âmbito da “Operação Mercadores – 1a Fase”, nas respectivas residências dos representados. No referido contexto, foram apreendidas porções de "cocaína", medicamentos diversos, como sibutramina e cytotec, além de balanças digitais de precisão, conforme exposto nos Autos de Apresentação e Apreensão de n.o 76/2020 e de n.o 77/2020 (id. 73200190, fls. 27-30). Além disso, consta na representação que por ocasião dos interrogatórios dos representados HEBERT, HARGENES, ARIOVALDO e Thalita, prestados perante a Autoridade Policial, todos teriam confirmado o próprio envolvimento nas condutas criminosas em questão. Aliás, por essas informações preliminares o investigado HEBERT seria o provável recebedor da "cocaína" de um fornecedor de Samambaia/DF e também o revendedor; os representados ARIOVALDO e GABRIEL seriam os prováveis fornecedores dos medicamentos para o representado HEBERT que, por sua vez, procederia às revendas; e o representado HARGENES, seria um dos prováveis auxiliadores de HEBERT na comercialização, transporte e armazenamento das substâncias ilícitas (id. 73200190, fls. 17-26). Convém destacar ainda que o representado GABRIEL seria o proprietário de uma farmácia denominada Drogaria Império, localizada em Águas Lindas de Goiás-GO, conforme detalhadamente descrito nos relatórios investigativos supramencionados. Com efeito, todos os indícios que apontam para a provável atividade criminosa de HEBERT e dos demais representados foram devidamente expostos nos relatórios produzidos a partir das interceptações telefônicas autorizadas por este Juízo, e estão a revelar a possibilidade de prática habitual da atividade delitiva de tráfico de drogas, bem como de comércio ilícito de medicamentos abortivos. Por conseguinte, também se vislumbra a possibilidade concreta de novos envolvimentos dos representados em fatos da mesma natureza, caso sejam postos em liberdade. Essa situação, por certo, coloca em risco a ordem pública e justifica sobremodo a custódia preventiva dos investigados em questão. (ID 26994270) A Defesa apresentou perante o Juízo de origem pedido de revogação da prisão preventiva, apreciado pela douta autoridade judiciária indicada como coatora em 11-abril-2021. O requerimento foi indeferido, em suma, ao argumento de que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da medida. Nesse sentido, reiterou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, destacando que foi realizada interceptação telefônica e por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos foram aprendidos remédios (cytotec, que possui efeito abortivo, e sibutramina), cocaína e petrechos de tráfico (balanças de precisão). Ademais, ao ser ouvido na Delegacia o paciente confessou sua seu envolvimento nas condutas que lhe foram imputadas e, segundo as investigações, ele seria o líder da associação. Também reprisou que, diante dos indícios de habitualidade da conduta, haveria risco de reiteração delitiva caso o paciente fosse solto. Explicou, ainda, que, não obstante ultrapassado o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado para a duração da instrução pela Instrução Normativa n. 01 da Corregedoria do TJDFT, de 21-fevereiro-2011, não haveria falar em excesso de prazo, pois devem ser sopesadas as circunstâncias do caso. Nesse sentido, destacou que se trata de feito complexo, envolvendo crime de tráfico e associação para o tráfico, imputado ao paciente e outros três corréus. Acrescentou que foram realizadas diversas diligências, como interceptação telefônica, de maneira que há volumosa quantidade de material para ser apreciada. “In verbis”: Inicialmente, verifica-se que a prisão preventiva do requerente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 29/9/2020, em atendimento à representação da Autoridade policial da CORF (id. 88213417). Nesse aspecto, verifica-se que a partir da investigação policial desenvolvida no âmbito do Inquérito Policial n.o 204/2019-CORF (autos n.o 0731336-11.2020.8.07.0001) verificou-se fortes indícios da existência de uma associação para a prática de tráfico de entorpecentes, especificamente de "cocaína" e de medicamentos abortivos, provavelmente organizada por HEBERT DOS ANJOS MARTINS. Observa-se ainda que a partir dos relatórios das interceptações telefônicas (n.o 49/2020-CORF, n.o 363/2020- CORF e n.o 421/2020-CORF), foi constatado indício de envolvimento dos representados HÁRGENES, ARIOVALDO e GABRIEL, o que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão por este Juízo, devidamente cumpridos no âmbito da “Operação Mercadores – 1a Fase”, nas respectivas residências dos representados. No referido contexto, foram apreendidas porções de "cocaína", medicamentos diversos, como sibutramina e cytotec (que tem efeitos abortivos), além de balanças digitais de precisão, conforme exposto nos Autos de Apresentação e Apreensão de n.o 76/2020 e de n.o 77/2020 (id. 73200190, fls. 27-30 dos autos PJE n.o 0731336-11.2020.8.07.0001 ). Além disso, consta na representação que por ocasião dos interrogatórios dos representados HEBERT, HARGENES, ARIOVALDO e Thalita, prestados perante a Autoridade Policial, todos teriam confirmado o próprio envolvimento nas condutas criminosas em questão. Aliás, por essas informações preliminares o investigado HEBERT seria o provável recebedor da "cocaína" de um fornecedor de Samambaia/DF e também o revendedor; os representados ARIOVALDO e GABRIEL seriam os prováveis fornecedores dos medicamentos com efeitos abortivos para o representado HEBERT que, por sua vez, procederia às revendas; e o representado HARGENES, seria um dos prováveis auxiliadores de HEBERT na comercialização, transporte e armazenamento das substâncias ilícitas (id. 73200190, fls. 17-26 dos autos n.o 0731336- 11.2020.8.07.0001 ). Assim, ainda se vislumbra a necessidade de manutenção da custódia pelos motivos outrora apontados na referida decisão, pois é certo que o contexto da prisão, associado às demais informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de o indiciado, em liberdade, envolver-se novamente em fatos dessa natureza, o que, por agora, é o bastante para justificar sua prisão. Em relação ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Com efeito, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. É o que se verifica no presente caso, pois, a despeito de situações contingentes, foram tomadas todas as cautelas por este Juízo para a conclusão em tempo razoável, de maneira que não se vislumbra o alegado excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva do requerente. No caso em exame, a toda evidência trata-se de feito complexo envolvendo crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, que teria sido levado a efeito pelo requerente e outros 03 (três) corréus. Destarte, está mais que justificado eventual excesso de prazo, o qual está dentro do critério da razoabilidade. Conforme bem ponderou o il. representante ministerial (id. 88351462), soma-se também o fato de que a investigação criminal envolveu quebra de sigilo telefônico de vários envolvidos, incluindo do peticionante, resultando em volumosa quantidade de documentos e material a ser manuseados e analisados. Some-se a tudo isso o fato de que ao requerente são imputados crimes graves, em concurso e severamente apenados com pena de reclusão. Não se pode olvidar que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. No mais, em que pese o requerente ser genitor de filho menor de 12 anos, não se vislumbra no presente caso a hipótese de conversão da prisão preventiva em domiciliar por esse motivo, tendo em vista que não há informações nos autos passíveis de demonstrar eventuais prejuízos sofridos pelas crianças em razão da ausência do pai. Com efeito, o entendimento firmado no julgamento do HC n.° 143641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, importa esclarecer que o Ministro Relator Ricardo Lewandowski destacou que em situações excepcionalíssimas o benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar poderá ser negado, ainda que presentes os parâmetros estabelecidos no referido julgamento, desde que devidamente fundamentada a decisão. Ademais, note-se que a Defesa, salvo a alegação de risco de contágio pela COVID-19, não trouxe nenhum elemento fático que autorize a revisão do quadro de relevância e urgência que autorizou a prisão preventiva. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público para INDEFERIR o pedido de relaxamento de prisão e a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar formulado em favor de HEBERT DOS ANJOS MARTINS. (26997294, p. 144/145) Pois bem. Na presente impetração, a Defesa não questionou a presença dos pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, alegando apenas excesso de prazo e violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, que teve repercussão no andamento dos processos. Por sua vez, no que diz respeito à alegação de violação do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, registre-se que, segundo tese definida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar, por maioria, decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, “in verbis”: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) (grifo nosso). Ademais, a autoridade judiciária indicada como coatora reavaliou a necessidade de manutenção da medida em 11-abril-2021, de modo que o prazo previsto no referido dispositivo ainda não foi ultrapassado desde então. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator